Tribunal: TJMT
Processo: 1015972-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015972-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSIANE DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 031.176.881-45 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRA JUNTO A OUTRA COMPANHIA AÉRA. EMPRESA AÉREA NÃO COMPROVOU ASSISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por dano material e indeferiu a indenização por danos morais, ao fundamento de que a reclamante não logrou êxito em comprovar situação excepcional decorrente do cancelamento do voo.

A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a empresa aérea seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Se a empresa aérea, sendo pessoa jurídica caracterizada como fornecedor, não se desincumbe de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o desembolso dos valores para custear as passagens dos voos de reacomodação e o transporte urbano aos seus clientes/consumidores, a improcedência do pedido de indenização por dano material.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório a título de dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por dano material e indeferiu a indenização por danos morais, ao fundamento de que a reclamante não logrou êxito em comprovar situação excepcional decorrente do cancelamento do voo.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença com fito de que seja condenada a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar se a parte Recorrida possui responsabilidade pelo cancelamento do voo agendado para o dia 24/03/2020, assim como se existe o dever de indenizar.

Consta dos autos, que a Reclamante adquiriu passagens aéreas de ida e volta para viajar de Cuiabá/MT à Salvador/BA, com escala em São Paulo/SP, com data de embarque previsto para o dia 19/03/2020 e retorno em 24/03/2020.

Contudo, na data programada para a volta, a recorrente teria sido constrangida por uma funcionária da reclamada, que teria informado acerca do cancelamento do seu voo e, mesmo tentando realizar o reagendamento do voo, não teria obtido êxito, razão pela qual, a recorrente teria suportado despesas extraordinárias em virtude de aquisição de nova passagem aérea junto à outra companhia aérea., juntando como comprovando a passagem originalmente cancelada e a nova passagem adquirida junto a companhia aérea Azul.

A Reclamada por sua vez, sustenta em sua defesa que ofereceu à consumidora a assistência necessária para a sua reacomodação, bem como outras opções de voo, nos termos da ANAC. Todavia, a reclamante teria desistido do embarque preferindo percorrer o trecho por conta própria, entretanto não juntou qualquer documentação capaz de comprovar suas alegações.

Alega a recorrente que, em razão da companhia aérea não ter se responsabilizado por lhe reacomodar em outros voos com destino à Cuiabá/MT, foi obrigada a arcar, exclusivamente, com todas as despesas para a aquisição de novas passagens para o trecho, no valor total de R$ R$ 601,28 (seiscentos e um reais e vinte e oito centavos).

Desse modo, postulou pela indenização dos danos materiais no valor despendido para aquisição de novas passagens, bem como compensação pelo dano moral à sua honra objetiva no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa aérea recorrente à indenizar o recorrido por danos materiais, mas indeferiu o pagamento de indenização por danos morais, pois considerou que o reclamante não teria comprovado situação excepcional decorrente do cancelamento da passagem de volta.

Conquanto tenha a recorrida contestado os argumentos do recorrente, não logrou êxito em afastar sua responsabilidade.

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ainda que por razões de problemas operacionais, não afasta sua responsabilidade.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Ressalte-se também que a recorrida não notificou o consumidor, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sobre as alterações realizadas no horário e itinerário originalmente contratados, conforme determina o artigo 12, da Resolução n.o 400 da ANAC.

Assim, o cancelamento do voo ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do recorrente.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

No que diz respeito ao montante da indenização por danos morais, é consabido que a fixação do seu valor não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador determiná-lo em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, o caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, a fim de estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, infere-se que a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado, agregado a capacidade financeira das partes, recomenda a majoração da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia razoável e adequada, não implicando ônus excessivo a empresa aérea, tampouco enriquecimento sem causa da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021